Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe vício no acórdão embargado, a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10/08/2021).
4. O tempo de trabalho na iniciativa privada dos autores corresponde ao tempo averbado nas suas fichas funcionais (ID 62167249, pág. 5-8, 10-21), conforme os itens 7 a 11 do acórdão embargado.
5. Na hipótese, inexiste omissão, porquanto o colegiado analisou o acervo probatório e expôs as razões de decidir de acordo com o livre convencimento das provas. E a obscuridade passível de embargos de declaração é aquela em que gera imprecisão semântica, suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, situação não configurada.
6. Por outro lado, reconheço a ocorrência de erro material no acórdão, consistente na aplicação da regra de transição contida no artigo 24-G do Decreto no 667/1969.
7. A Emenda Constitucional no 103/2019 incluiu o artigo 201, § 9o-A, na CF/1988, que dispõe: “O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes”. E no mesmo sentido é o art. 24-J do Decreto no 667/1969, incluído pela Lei no 13.954/2019.
8. Em decorrência, o tempo trabalhado na iniciativa privada deve ser computado também para fins de complementar o tempo mínimo exigido de serviço militar (parágrafo único do art. 24-G do Decreto no 667/1969).
9. No tocante ao policial militar ALAIR RODRIGUES DE SOUSA, considerando o tempo de iniciativa privada averbado, contava em 31/12/2019 com 29 anos, 3 meses e 16 dias de tempo de serviço total; e em 28/06/2023 tinha cumprido o tempo faltante para completar 30 anos acrescido do pedágio de 17% (total de 9 meses e 27 dias), bem como o tempo mínimo de serviço militar acrescidos dos 4 meses a cada ano faltante para completar os 30 anos de serviço. Importa destacar que em 28/06/2023 o servidor já contava com 32 anos, 9 meses e 16 dias, conforme atesta a sua ficha funcional (ID 62167233).
10. Em relação à policial militar ELIANE BRUNO DOS SANTOS FREITAS, em 31/12/2019 contava com 26 anos, 7 meses e 9 dias; e em 30/08/2023 cumpriu o requisito do art. 24-G, I, do Decreto no 667/1969, contabilizando 30 anos, 3 meses e 7 dias (ID 62167234), faltando o cumprimento do acréscimo de 4 meses previsto no parágrafo único do referido dispositivo legal, de forma que teria que cumprir o total de 31 anos, 7 meses e 9 dias. No entanto, a autora completou todos os requisitos necessários no curso do processo.
11. Destarte, devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos, para o fim de reconhecer o erro material e retificar o julgamento.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso inominado e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, reconhecendo a contagem recíproca de tempo de serviço de outros regimes previdenciários para fins de tempo de serviço militar, condenar o Distrito Federal à obrigação de promover a retificação dos assentos funcionais dos autores e assegurar o direito de ambos à reserva remunerada.
13. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; Decreto no 667/1969, art. 24-G, § único, 24-J; CF/1988, art. 201, § 9o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10/08/2021.